Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO D E C I S Ã O O Agravante, que atua em causa própria (ID 65118736), requereu a desistência do recurso (ID 72125441). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência do agravo interno. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator